Tribunal: TJMT
Processo: 1031288-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031288-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 209.163.451-49 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1031288-94.2022.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

EUCLIDES RODRIGUES PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA LINHA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese as alegações do Reclamante, constato que não restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito, posto que a ré comprovou que forneceu os serviços normalmente, bem como, é fato incontroverso que a suspensão ocorreu por inadimplência do Autor.

Portanto, a improcedência da demanda é medida a se impor, vez que não vislumbrada a prática de ato ilícito pela Recorrente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 83403126, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida sustentando não haver razões que a justifique. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida pleiteou na inicial a obrigação de fazer e a reparação por danos morais, decorrentes da interrupção no serviço de telefonia, que teria sido mantido mesmo após o pagamento da fatura em atraso, que se deu em 14/04/2022.

Ao analisar os autos, verifico que razão não assiste a parte autora. Refutando a versão apresentada pelo Recorrido, a Recorrente juntou em sua contestação histórico de chamadas em que acusa a normal utilização da linha de telefonia em análise para o período apontado de suspensão. Senão vejamos:

Existe mera alegação de que o autor impugna tais documentos em sede de impugnação à contestação de forma genérica e sem enfrentar a questão de inclusive constar números de telefones discados e recebidos no período, sem falar que, se houve a assertiva de que houve ligações, por certo houve ainda fatura a ser paga, de onde, o autor poderia ainda ter trazido aos autos as faturas que recebeu para o pagamento do período a comprovar se houve ou não as ligações, bem como, se o período em que supostamente esteve suspenso houve ou não a cobrança de uso do mesmo, sendo prova que estava ao seu alcance, com o objetivo de desconstituir as provas do sistema de uso da linha telefônica encartada pela parta recorrente / reclamada, ficando apenas em ilações genéricas sem maiores validades desconstitutivas.

Logo, tenho por não caracterizada a suspensão indevida dos serviços.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022